Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702620-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO BASILIO DE SOUSA ANDRADE AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM DAS MANGABEIRAS DECISÃO Trata-se Agravo de instrumento interposto pelo executado contra a decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial no 0801338-19.2024.8.07.0016, em trâmite 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e de impenhorabilidade do imóvel. Após a interposição do recurso o agravante apresentou petição alegando urgência por fato superveniente. Informa que apesar da ciência do juízo da interposição do agravo, manteve os atos expropriatórios, o que pode causar dano irreparável ao agravante. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão do andamento do processo de origem, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0801338-19.2024.8.07.0016, que tramita no 1o Juizado Especial Cível de Brasília, até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento. Gratuidade judiciária deferida. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. Apesar de o agravante ter contestado os cálculos, é incontroversa a existência de débitos referentes à taxa de condomínio, conforme planilha apresentada e homologada nos autos de origem (ID 246777788). Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é cabível a penhora de bem de família para pagamento de dívida decorrente de cobrança de taxas condominiais. Acrescente-se, por fim, que não houve fato superveniente nos autos de origem, mas tão somente a continuidade do processo. Não se verifica, pois, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, retornem concluso para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito